Tribunal: TJSP
Processo: 1001060-22.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Repasse de Verbas Públicas
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer. Cumprimento de convênio celebrado com o Município de Matão em observância à Lei Municipal n.o 5.086/2017 e que autorizou o custeio de prestação de serviços na Unidade de pronto Socorro da autora.
1. Preliminares de cerceamento de defesa e falta de interesse de agir repelidas. Possibilidade de sequestro de verbas públicas e dispensa do regime precatório.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer. Cumprimento de convênio celebrado com o Município de Matão em observância à Lei Municipal n.o 5.086/2017 e que autorizou o custeio de prestação de serviços na Unidade de pronto Socorro da autora.
1. Preliminares de cerceamento de defesa e falta de interesse de agir repelidas. Possibilidade de sequestro de verbas públicas e dispensa do regime precatório. Hipótese dos autos em que o direito à saúde se sobrepõe aos demais. Tema 45-STF.
2. Incontroverso o direito postulado pela autora diante do convenio firmado entre as partes com o repasse mensal de até R$ 590.000,00. Valores repassados à autora com supedâneo no parecer do Diretor Técnico de Saúde e manifestação do Conselho Municipal de Matão.
Ressalva quanto ao fato de que o convênio firmado nos autos é anterior à pandemia conhecida e que o valor repassado aos municípios pelos atos normativos elencados se destinasse exclusivamente à garantia do combate à pandemia e não ao custeio do sistema. Reconhecimento da obrigação de fazer consistente no repasse mensal do valor avençado no convênio para manutenção dos serviços de Pronto Socorro e do Pronto Atendimento da autora.

3. Honorários Advocatícios mantidos. Descabimento da majoração postulada pela autora sob pena de afrontar a razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.

4. Negado provimento aos recursos voluntários e à remessa necessária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001060-22.2020.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, é apelado/apelante SOCIEDADE
MATONENSE DE BENEMERËNCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-22.2020.8.26.0347 -Voto no - Matão
2
VOTO No 27257 (JV)
APELAÇÃO No 1001060-22.2020.8.26.0347
COMARCA : MATÃO
APELANTES : MUNICÍPIO DE MATÃO e OUTRO
APELADOS : SOCIEDADE MATONENSE DE BENEMERÊNCIA

HOSPITAL CARLOS FERNANDO MALZONI e OUTRO
MM. Juiz de 1a instância: Walter de Oliveira Junior
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer. Cumprimento de
convênio celebrado com o Município de Matão em observância à
Lei Municipal n.o 5.086/2017 e que autorizou o custeio de prestação
de serviços na Unidade de pronto Socorro da autora.
1. Preliminares de cerceamento de defesa e falta de interesse de agir
repelidas. Possibilidade de sequestro de verbas públicas e dispensa do
regime precatório. Hipótese dos autos em que o direito à saúde se
sobrepõe aos demais. Tema 45-STF.
2. Incontroverso o direito postulado pela autora diante do convenio
firmado entre as partes com o repasse mensal de até R$ 590.000,00.
Valores repassados à autora com supedâneo no parecer do Diretor
Técnico de Saúde e manifestação do Conselho Municipal de Matão.
Ressalva quanto ao fato de que o convênio firmado nos autos é
anterior à pandemia conhecida e que o valor repassado aos
municípios pelos atos normativos elencados se destinasse
exclusivamente à garantia do combate à pandemia e não ao custeio
do sistema. Reconhecimento da obrigação de fazer consistente no
repasse mensal do valor avençado no convênio para manutenção dos
serviços de Pronto Socorro e do Pronto Atendimento da autora.
3. Honorários Advocatícios mantidos. Descabimento da majoração
postulada pela autora sob pena de afrontar a razoabilidade e
proporcionalidade. Sentença mantida.
4. Negado provimento aos recursos voluntários e à remessa
necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-22.2020.8.26.0347 -Voto no - Matão
3
I. RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso de apelação
interposto em confronto à r. sentença de fls.
1.558/1.565 que, nos autos de rito comum proposta pela
SOCIEDADE MATONENTE DE BENEMERÊNCIA HOSPITAL CARLOS
FERNANDO MALZONI em face do MUNICÍPIO DE MATÃO
objetivando, em resumo, o cumprimento do convênio
firmado com o Município no sentido de ser repassado
mensalmente o valor de R$590.000,00 diante dos
reiterados atrasos e parcelamentos no pagamento, julgou
parcialmente procedente, nos termos do art. 487, inciso
I, do CPC, para o fim de condenar a Fazenda Pública
Municipal de Matão na obrigação de fazer consistente no
repasse mensal do valor referente ao convênio para
manutenção dos serviços de Pronto Socorro e de Pronto
Atendimento da Sociedade Matonense de Benemerência
Hospital Carlos Fernando Malzoni até o quinto dia útil
do mês subsequente, após a apresentação da prestação de
contas, conforme previsto no convênio firmado. Foi
confirmada a tutela de urgência deferida e determinado
ao autor a devolução do valor indevidamente depositado
em sua conta. Em razão da sucumbência em maior parte o
requerido ficou responsável pelo pagamento das custas e
despesas processuais, ressalvado o disposto no art. 6o
da Lei Estadual n. 11.608/03, bem como honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-22.2020.8.26.0347 -Voto no - Matão
4
advocatícios fixados em R$ 10.000,00, com fundamento no
artigo 85, parágrafo 8o do CPC. Inconformados apelam
autora e requerido. O Município de Matão, em suas
razões de apelação (fls. 1.593/1.627) aduz inicialmente
o cerceamento de defesa diante da ausência de produção
de prova pericial; falta de interesse de agir na medida
em que o escopo da presente ação é de cobrança e não de
obrigação de fazer. No mérito noticia a existência de
caso idêntico julgado na MM.a 2a. Vara Cível da Comarca
de Matão em que houve o indeferimento do pedido de
sequestro de verbas públicas. Afirma que a r. sentença
infringiu o artigo 100, da Constituição Federal.
Esclarece que o art. 7o, parágrafo 2o da Lei n.
12.016/09, aplicável por força do parágrafo 5o do mesmo
artigo, à tutela antecipada disciplinada no art. 300 do
CPC obsta a concessão, dentre outros, do pagamento de
qualquer natureza, como é a hipótese dos autos devendo,
portanto, ser aplicável a Lei n. 9.494/97, art. 2o-B.
Insurge-se, ainda, contra a determinação de sequestro de
verbas públicas diante da ausência dos requisitos
autorizadores nos termos do REsp 1.069.810/RS. Argumenta
necessidade do trânsito em julgado para exigência do
pagamento dos valores por meio de precatório; bem como
inobservância da Lei n. 4.320/64 para autorizar o
sequestro mensal, afrontando a independência dos entes
federados e contrariedade ao art. 78 do ADCT.
Acrescenta afronta ao art. 534 e seguintes do CPC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-22.2020.8.26.0347 -Voto no - Matão
5
sentido de a execução ser efetivada de forma menos
gravosa ao devedor. Esclarece que o pagamento efetuado
referente ao mês de março de 2020, às fls. 573/575, deve
ser considerado como pagamento diante dos documentos
juntados às fls. 878/936. Sustenta a necessidade de ser
delimitado corretamente os meses devidos porque nos
autos foram deferidos os bloqueios sem observância do
Memorando 252/2020 que indica que o prazo dos meses de
abril e maio/2020 de prestação de serviços do autor não
estavam vencidos, sendo que o mês de abril vence em maio
de 2020 e em maio vence em junho de 2020. Pretende a
concessão da antecipação da tutela recursal e a total
improcedência do pedido, devendo ser aceito o mês
depositado às fls. 573/575 como mês pago referente a
março de 2020 (fls. 870/895). A autora, em suas razões
(fls. 1.631/1.644) objetiva o reconhecimento da negativa
da vigência ao art. 85, parágrafo 8o do CPC porquanto
entende
proferida
contrariamente
aos
parâmetros
estabelecidos no art. 85, parágrafos 2o e 3o, inciso II,
do CPC eis que os honorários advocatícios devem ser
fixados sobre o valor da condenação ou proveito
econômico obtido pela parte vencedora. Os honorários
fixados na sentença correspondem a menos de 1% do
benefício econômico obtido. Esclarece que os bloqueios e
depósitos para cumprimento da tutela deferida se deram
às fls. 530/531 (R$ 490.000,00), fls. 851/852 (R$
590.000,00) e R$ 301.148,76 (fls. 1.556/1.557) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-22.2020.8.26.0347 -Voto no - Matão
6
R$288.755,34 (fl. 1.583) perfazendo, a título de
proveito econômico obtido pela parte, a importância de
R$1.669.904,00, sendo, portanto, passível de aplicação
do mínimo de 8% e máximo de 10%, nos termos do art.
85,parágrafo 3o, inciso II do CPC. Assim porque pretende
a reforma da r. sentença no tocante à verba honoraria.
Com a vinda dos autos foram
distribuídos à minha conclusão em razão de prevenção
do Agravo de instrumento n. 2069730-69.2020.8.26.0000,
julgado em 22.06.2020. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto, nego provimento aos
recursos voluntários e à remessa necessária.
2.
Conforme se depreende da inicial tem-
se que as partes mantém inúmeros contratos de prestação
de serviços e convênios em relação à gestão das
Unidades da Estratégia de Saúde da Família (PSF/ESF) e
do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e de
repasses de verbas, com destaque do contrato de
prestação de serviços na Unidade do Pronto Socorro e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-22.2020.8.26.0347 -Voto no - Matão
7
contratos de realização de exames laboratoriais, de
imagens e outros, relativamente a cotas excedentes do
contrato mantido com o Sistema Único de Saúde. Noticia a
autora que foram inúmeros os litígios existentes entre
as partes face à inadimplência do MUNICÍPIO DE MATÃO que
acarretou a intervenção do Ministério Público. A
presente ação abrange tão somente a manutenção dos
serviços de pronto- socorro e pronto-atendimento. Neste
aspecto a Lei Municipal n. 5.086/2017 (fls. 27/29)
disciplinou a expressa autorização ao Executivo
Municipal celebrar convênio com a Sociedade Matonense de
Benemerência, pessoa jurídica de direito privado,
mantenedora do Hospital Carlos Fernando Malzoni e,
consubstanciado nessa lei, foi firmado o convênio entre
as partes com determinação de repasse mensal de até R$
590.000,00 até quinto dia útil do mês (fls. 37/42).
Tendo em vista que o MUNICÍPIO DE MATÃO tem repassado
parceladamente o valor acordado, estando em atraso
também no mês de abril é que ingressou com a presente
ação em abril de 2020 objetivando seja o MUNICÍPIO DE
MATÃO compelido a repassar a verba pública avençada
mensalmente proporcionando à autora o efetivo pagamento
aos prestadores de serviços, especialmente aos médicos,
enfermeiros e funcionários que atuam na referida
unidade. O MM. Juiz houve por bem julgar o pedido
parcialmente procedente, confirmado o deferimento da
tutela de urgência e, como tal deverá ser mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-22.2020.8.26.0347 -Voto no - Matão
8
3.
Preliminares. O alegado cerceamento
de defesa diante da ausência de produção de prova
pericial não se sustenta. O conjunto probatório colhido
se mostra suficiente a dirimir a controvérsia, sendo
despicienda qualquer prova pericial. O magistrado,
como destinatário da prova produzida nos autos, possui a
faculdade de indeferir as diligências que lhe pareçam
inúteis
ou
meramente
protelatórias,
possuindo,
inclusive, a prerrogativa de julgar antecipadamente o
feito caso evidencie nos autos a presença de elementos
suficientes para a formação de seu convencimento. E, na
hipótese dos autos o magistrado fundamentou de maneira
suficiente, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, não
havendo que ser aventada mácula neste sentido. Cumpre
aqui reproduzir o Enunciado 09 desta Corte que assim é
expresso:
“Pacificado que, sendo o juiz o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de
sua realização. Havendo nos autos elementos de prova
documental suficientes para formar o convencimento do
julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada
antecipadamente a lide. Aplicação da causa madura”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-22.2020.8.26.0347 -Voto no - Matão
9
3.1.
A alegada falta de interesse de agir
do mesmo modo não convence. O binômio necessidade
adequação estão presentes na medida em que a autora
possui o escopo de garantir o cumprimento do convênio
firmado entre as partes, com a finalidade do repasse de
verbas avençadas que não se limita a verbas passadas,
não podendo, portanto, reduzir o objeto da ação como
sendo de cobrança e pretender descaracterizar a
pretensão da autora. Ademais, é de ser observado que o
MUNICÍPIO DE MATÃO exaustivamente em suas razões,
discorre sobre a impossibilidade de ser antecipado
valores em sede de tutela antecipada consubstanciado em
inúmeros dispositivos legais e constitucionais sem, no
entanto, enfrentar efetivamente a ocorrência ou não dos
repasses nos moldes do convênio firmado entre as partes
conforme a Lei Municipal n. 5.086/2017.
3.2.
A insurgência de determinação do
sequestro de verbas públicas ao fundamento de existência
de caso idêntico que fora indeferido pelo magistrado, do
mesmo modo não comporta acolhimento. O Processo n.
1002965-67.2017.8.26.0347 em curso perante MM.a 2a Vara
Cível de Matão a que se refere o Município não é
idêntico ao destes autos porque, conforme consulta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-22.2020.8.26.0347 -Voto no - Matão
10
processual efetuada no sítio desta e. Corte, refere-se
à rescisão unilateral do contrato em razão da suspensão
dos compromissos assumidos para prestação de serviços em
unidades básicas de saúde, face à falta de pagamento
pelo Município de Matão, ao contrário do discutido
nestes autos. Ademais, o sequestro de verbas públicas
configura medida legítima prevista expressamente no
art. 536, do CPC e adotada para garantir o direito à
vida e à saúde, como na hipótese dos autos. A falta de
cumprimento do convênio impediria o Hospital de efetuar
o pagamento dos médicos e demais funcionários,
prejudicando, ainda, na aquisição de insumos, gerando
risco grave aos pacientes que dele necessitarem.
3.3.
A
irresignação
sobre
a
não
utilização do precatório como forma de pagamento e a
impossibilidade de ser concedida a tutela antecipada
contra a Fazenda Pública devem ser repelidas. Reitere-se
que a finalidade do cumprimento do convênio abrange
salvaguardar o direito à saúde, configurando dever de o
Poder
Público
executar
imediatamente
a
medida
jurisdicional determinada. O MUNICÍPIO DE MATÃO se
utiliza de inúmeros dispositivos legais, incluindo a Lei
de Mandado de Segurança, inaplicável à hipótese dos
autos, para fundamentar suas alegações. Contudo o C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-22.2020.8.26.0347 -Voto no - Matão
11
STF, no Tema 45 (RE 573872), que gerou repercussão
geral, definiu a: “Possibilidade de execução provisória
de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública”, sendo,
portanto, despiciendas maiores digressões sobre o tema
diante da flagrante sobreposição do direito à saúde à
proteção dos cofres públicos.
4.
Mérito. Incontroverso nos autos a
relação jurídica discutida entre as partes. O convênio
firmado entre as partes assim estabelece (fls. 38/42):
“CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
1.1. Objetiva o presente Convênio condensar os repasses
atuais para custeio de serviços hospitalares de Pronto
Atendimento, urgência e emergência.
...
CLÁUSULA SEGUNDA DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
2.1. Fixar os gastos previstos na cláusula anterior em até
R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais) mensais e
efetuar os pagamentos no quinto dia útil de cada mês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-22.2020.8.26.0347 -Voto no - Matão
12
...
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE
3.1. Aplicar integralmente os recursos repassados pelo
Município na execução deste convênio e prestar contas
mensalmente.”
5.
A planilha apresentada às fls. 30/32
demonstra que desde 2019 o MUNICÍPIO DE MATÃO tem
atrasado o pagamento dos valores devidos à autora e,
especialmente em janeiro de 2020 se verifica um saldo a
receber no valor de R$ 590.000,00. O Memorando Interno
n. 340/2020 emitido pelo Secretário Municipal da Fazenda
reconhece expressamente que o pagamento de R$590.000,00
efetuado em março de 2020 se refere à prestação de
serviços no Pronto Socorro, com recursos do Estado e da
União para o enfrentamento do COVID-19 (fl. 573). A Ata
do Conselho Municipal de Saúde de Matão realizada em
18.05.2020 (fls. 878/881) decidiu favoravelmente sobre o
uso dos recursos do Governo Federal e Estadual para o
pagamento da prestação de serviços do Pronto Socorro
mês de março e não dos atrasados para a autora,
consubstanciada nas Portarias n. 480, de 23.03.2020 e n.
744 de 09.07.2020, Resolução 41 de 27/03/2020 que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-22.2020.8.26.0347 -Voto no - Matão
13
autorizam o pagamento com o recursos-COVID, não havendo
que se falar, portanto, em má-fé ou irregularidade na
aplicação deste recurso no pagamento do Convênio Pronto
Socorro. Os memorandos 252/2020 que estabelecem
minudentemente a forma dos pagamentos à autora,
416/2020, 247/2020 e 264/2020, que do mesmo modo
noticiam as formas em que estão sendo realizados os
repasses estão juntados às fls. 885/888, 937/938 e
945/946, o ofício expedido pela Secretaria Municipal de
Saúde n. 550/2020 (fl. 957) e os comprovantes de
depósitos realizados em 23.04.2020 a favor da autora no
importe de R5 590.000,00 demonstram a finalidade de
quitar prestações referentes ao convênio aqui discutido.
No entanto, o convênio questionado nesta ação de
obrigação de fazer foi firmado antes da pandemia do
COVID-19 e as verbas pleiteadas, teoricamente, já
deveriam integrar a previsão orçamentária mas, de acordo
com o parecer do Diretor Técnico de Saúde e a
manifestação do Conselho Municipal de Saúde Matão, o
valor foi repassado para fins do convênio objeto dos
autos (fls. 878/881 e 940).
Acerca da pretensão da autora de
repasse mensal do valor referente ao convênio
apresentado nos autos tal comporta integral provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-22.2020.8.26.0347 -Voto no - Matão
14
diante da recalcitrância do MUNICÍPIO DE MATÃO no
cumprimento de obrigação de fazer expressamente prevista
em lei e estabelecida por força do convênio. Advirta-se
que foi reconhecida tão somente a obrigação de fazer
inerente ao convênio apresentado nestes autos, não tendo
efeito abrangente. E, como se observa, foram realizados
os depósitos judiciais e respectivos levantamentos
conforme se observa às fls. 530/531; 851/852;
1.556/1.557 e 1.583.
6.
A Portaria do Ministério da Saúde n.
395/2020 - Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e
Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta
Complexidade-MAC, a ser disponibilizado aos Estados e Distrito
Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento do
Coronavírus - COVID 19:
“Art. 1o. Fica estabelecido recurso do Bloco de Custeio
das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção
de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, no
montante de R$424.154.750,00 (quatrocentos e vinte e quatro
milhões, cento e cinquenta e quatro mil e setecentos e
cinquenta reais), a ser disponibilizado em parcela única
aos Estado e Distrito Federal, conforme anexo a esta
Portaria, destinados ao custeio das ações de saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-22.2020.8.26.0347 -Voto no - Matão
15
relacionadas ao enfrentamento da circulação do "COVID-19"
no Brasil.”
6.1.
A Portaria do Ministério da Saúde no
480, de 23/03/2020 - Estabelece recurso do Bloco de Custeio das
Ações e Serviços Públicos de Saúde, a ser disponibilizado aos
Estados e Distrito Federal, destinados às ações de saúde para o
enfrentamento do Coronavirus - COVID-19:
“Art. 1o Fica estabelecido recurso de bloco de custeio das
ações e serviços públicos de saúde no montante de
r$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) a ser
disponibilizado em parcela única aos estados e Distrito
Federal, constantes no anexo desta Portaria, destinado ao
custeio das ações de saúde relacionadas ao enfrentamento da
circulação do "COVID-19" no Brasil.”
6.2.
A Portaria do Ministério da Saúde no
774, de 09/04/2020 - Estabelece recurso do Bloco de Custeio das
Ações e dos Serviços Públicos de Saúde - Grupos do Piso de Atenção
Básica PAB e de Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC, a ser
disponibilizado aos Estados, Distrito Federal e Municípios,
destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à atenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-22.2020.8.26.0347 -Voto no - Matão
16
primária à saúde e à assistência ambulatorial e hospitalar
decorrente do coronavírus -COVID-19:
“...
Art. 2o Estabelecer que os recursos financeiros serão
destinados ao custeio das ações e serviços relacionados à
atenção primária à saúde e à assistência ambulatorial e
hospitalar decorrente do coronavírus - COVID 19.
6.3.
A Resolução da Secretaria Estadual de
Saúde no 38, de 25/03/2020 (Estabelece a transferência
de recursos do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos
Municipais de Saúde, referentes a Portaria GM/MS 480, de
23-03-2020, publicada em 25-03-2020, que estabelece o
curso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos
de Saúde, a ser disponibilizado aos Estados e Distrito
Federal, destinado às ações de saúde para o
enfrentamento do Covid-19 e dá providências correlatas;
Resolução da Secretaria Estadual de Saúde SS no 41, de
27/03/2020 (Estabelece a transferência de recursos do
Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de
Saúde, a serem destinados às ações de saúde para o
enfrentamento do Coronavírus - Covid 19, e dá
providências correlatas):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-22.2020.8.26.0347 -Voto no - Matão
17
“Art. 1o. Fica estabelecido recursos no montante de
R$311.340.804,00 a serem repassados do Fundo Estadual da
Saúde pra os Fundos Municipais de Saúde, de forma direta e
regular, nos moldes determinados no Decreto Estadual 53019
de
20-05-2008,
emergencialmente,
para
auxílio
ao
enfrentamento da epidemia por Covid-19; conforme descrito
no Anexo I, que integra a presente resolução;
...
Art. 2o Os valores a serem transferidos, para os Municípios
do Estado, serão destinados a custeio para as ações de
saúde no enfrentamento do Coronavirus - Covid 19”.
6.4.
A Resolução da Secretaria Estadual de
Saúde SS no 48, de 07/04/2020 - Estabelece a
transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual
de Saúde para Fundos Municipais de Saúde, em consonância
ao programa 0930 - Atendimento Ambulatorial e Hospitalar
da rede do Estado, para o financiamento de ações e
serviços para assistência integral à saúde da
comunidade, inclusive às ações para o enfrentamento do
Covid-19 e dá providências correlatas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-22.2020.8.26.0347 -Voto no - Matão
18
“Art. 1o. Efetuar transferência voluntária de recursos
financeiros, por intermédio da Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo, do Fundo Estadual de Saúde, aos Fundos
Municipais de Saúde, em consonância ao programa 0930
Atendimento Ambulatorial e Hospitalar da rede do Estado,
conforme ANEXO I, para fortalecer as ações e serviços de
assistência à saúde da comunidade, inclusive às ações para
apoio, mitigação e ou enfrentamento do Covid-19, (Novo
Coronavírus).
Art. 2o. Os recursos financeiros, referidos no artigo 1o,
serão repassados aos Fundos Municipais de Saúde, em parcela
única, vinculada sua utilização, pelos gestores municipais,
no custeio de ações de saúde e investimento, voltadas
diretamente à assistência, incluindo-se as que envolvem o
enfrentamento ao Novo Coronavírus - Covid-19.”
7.
O rol de atos normativos acima
reproduzidos
demonstram
inequivocamente
as
ações
adotadas para o enfretamento COVID-19 e não podem se
confundir com o convênio discutido nestes autos,
conforme ponderado anteriormente.

8.
Recurso da autora. A pretensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-22.2020.8.26.0347 -Voto no - Matão
19
majoração da verba honorária com aplicação do art. 85,
parágrafos 2o e 3o, inciso II do CPC importaria em
fixação de honorária que não se coaduna com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O
artigo 8o do CPC ao estabelecer que “Ao aplicar o
ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e
às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade
da
pessoa
humana
e
observando
a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência” perfaz o entendimento de
que o ordenamento jurídico não pode servir para obtenção
de finalidade diversa àquele para o qual foi concebido,
devendo sempre garantir que os procuradores recebam
remuneração digna e proporcional ao grau de complexidade
da matéria. O valor pretendido pela apelante não guarda
proporção e destoa do mencionado dispositivo. Assim o
valor fixado na r sentença se mostra suficiente a
remunerar o trabalho do profissional.
9.
Deste
modo,
diante
do
quadro
probatório que se apresenta, a r. sentença deverá ser
mantida e, em observância ao artigo 85, parágrafo 11 do
CPC fica majorada a verba honorária para R$ 11.000,00.
10.
Ante o exposto, por meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-22.2020.8.26.0347 -Voto no - Matão
20
provimento aos recursos voluntários e à remessa
necessária.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR